Tribunal: TJSP
Processo: 3003270-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
- Decisão monocrática que negou pedido de efeito suspensivo ao recurso especial.
- Incabível agravo interno contra decisão do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções que concede ou nega efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário.
- Ausência de previsão legal. Expressa vedação regimental (RI, art. 256, parágrafo único).
Recurso não conhecido quanto ao efeito suspensivo e na parte conhecida, negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003270-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Rosalina de Souza Garcia e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e negaram provimento. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003270-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.948
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.948
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
3003270-83.2020.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ROSALINA DE SOUZA GARCIA E OUTROS
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
- Decisão monocrática que negou pedido de efeito suspensivo ao
recurso especial.
- Incabível agravo interno contra decisão do Presidente do
Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções que
concede ou nega efeito suspensivo a recurso especial ou
extraordinário.
- Ausência de previsão legal. Expressa vedação regimental (RI,
art. 256, parágrafo único).
Recurso não conhecido quanto ao efeito suspensivo e na parte
conhecida, negado provimento.

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 14 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003270-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.948
3
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.495.146/MG Tema 905/STJ e o inadmitiu quanto
às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o Col. Superior
Tribunal de Justiça no Tema 905/STJ teria ressalvado expressamente a
necessidade de observância de eventual coisa julgada pela ocorrência da
preclusão consumativa. Aduziu, ainda, que, se mantido o indeferimento
do efeito suspensivo, haveria fundado risco para o resultado final do
processo, pois a execução frustraria a demanda de forma irreversível.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, quanto ao indeferimento do pedido de efeito
suspensivo, consigne-se que a decisão do Presidente da Seção de Direito
Público que analisa pedido de efeito suspensivo formulado nos termos do
art. 1029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil, não pode ser revista
em agravo, por ausência de previsão legal.
Mais que isso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo é específico ao vedar o cabimento de agravo contra a decisão
que concede ou nega efeito suspensivo a recurso especial ou
extraordinário, nos termos do parágrafo único do art. 256:
Não cabe agravo regimental da decisão do Presidente do
Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções
que, em conformidade com o art. 1.029, §5o, inciso III, do
Código de Processo Civil, concede ou nega efeito suspensivo
a recurso especial ou extraordinário.

Sobre a questão, esta Eg. Câmara de Presidentes já decidiu:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
ESPECIAL.
RECLAMO
INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 256, PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
RITJSP. Agravo
Interno
Cível
no
0006188-70.2013.8.26.0481/50006, j. 24 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003270-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.948
4
2020, rel. Des. GUILHERME G. STRENGER.
Superada a questão, observa-se que o presente recurso se
insurge somente contra a não observância da coisa julgada e será
analisado no limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão dos juros e correção
monetária
disciplinados
pela
Lei
n.
11.960/09,
o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003270-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.948
5
concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi afastada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no
caso concreto.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Todavia, não há como reconhecer, na espécie, a preclusão
processual, sob o fundamento de que implica venire contra
factum proprium e renúncia tácita dos exequentes em relação
à aplicação de índices de atualização monetária distintos
daqueles constantes dos cálculos apresentados quando do
início do cumprimento de sentença.
Ao contrário do alegado pelo agravante, não se havia operado
a estabilização processual com relação ao valor do crédito
executado. Os exequentes apresentaram os cálculos de f.
326/36 e, após impugnação ofertada pelo executado (f.
342/58), manifestaram-se acerca da referida impugnação (f.
361/9), sendo o feito suspenso por 6 meses, por
determinação do Juízo a quo, nos seguintes termos: Tendo
em vista a V. Decisão do E. STF sobre o tema 810 que
repercute no presente caso, suspendo o feito por 6 meses.
Decorridos, se subsistir a situação atual, prorrogo esse prazo
por mais 6 meses (f. 370). Não se olvide que, em 24/09/2018,
por força da liminar concedida nos embargos de declaração
opostos contra o RE no 870.947/SE, o Relator Min. Luiz Fux
determinou a suspensão, in verbis: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente
efeito
suspensivo
aos
embargos
de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo
21, V, do RISTF.
Noticiado pelos agravados o julgamento dos sobreditos
embargos de declaração (f. 374/9), o Juízo a quo concedeu
às partes prazo para re/ratificação dos cálculos que instruem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003270-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.948
6
a execução e a impugnação (f. 380), ao que os agravados
apresentaram
novos
cálculos,
desta
vez,
atendendo
especificamente o determinado no tema 810 do STF, ou seja,
IPCA- e para correção monetária e juros pela caderneta de
poupança (f. 391/401 e 421), os quais foram homologados
por decisão de f. 436/8, dando ensejo à interposição do
presente agravo de instrumento.
Some-se a isso o fato de que a correção monetária e os juros
moratórios podem ser revistos a qualquer tempo e grau de
jurisdição, não se operando a preclusão por se tratar de
matéria de ordem pública. Há muito foi isso definido pelas
cortes de sobreposição. (Fls. 48/50).
E mais adiante,
Dessarte, não se cogita da aplicação da Lei no 11.960/2009
nos termos pretendidos pelo agravante (f. 343 dos
principais), justamente em razão da inconstitucionalidade
decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Tampouco há que
se falar em “ineficácia da ressalva” (f. 11) que inexiste nos
autos. (Fls. 52/53).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, não se conhece do agravo interno
quanto ao indeferimento do pedido suspensivo, e na parte conhecida,
nega-se provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003270-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.948
7
Anoto a existência do recurso de fls. 91/99 do Incidente
50000 que será analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)